Tribunal: STF
Processo: HC 225614
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES), DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013, E ARTIGOS 15 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI Nº 10.826/2003. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática de ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus nº 655.445.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outros corréus, à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.365 (mil trezentos e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70 (segunda parte), do Código Penal; artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e artigos 15 e 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/2003.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, contudo o Tribunal de origem negou provimento à irresignação.



    Foi impetrado, em 28/3/2021, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, por decisão monocrática da Relatora, em 2/12/2022. Posteriormente, foi interposto, em 8/10/2021, recurso especial, por outros corréus, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, em 2/3/2023.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual se aponta constrangimento ilegal devido ao não conhecimento do habeas corpus na instância precedente.



    A defesa informa que a apelação foi desprovida pelo Tribunal de origem e o acórdão teria transitado em julgado para o corréu Hélio (paciente), porém o Tribunal de origem “não emitiu a respectiva certidão de decurso de prazo”. Informa, ainda, que “houve interposição de recurso para outro(s) réu(s), a exemplo de um corréu de nome Aldair Monteiro da Silva, cujo REsp foi distribuído no STJ e tombado sob o nº 1.964.622”, e que impetrou “habeas corpus no STJ objetivando o redimensionamento da pena por restar exasperada sem a devida motivação”.



    Aponta que “o habeas corpus (655445/PB) foi denegado monocraticamente ao argumento de que a impetração antecederia o trânsito em julgado da Ação Penal”. Ressalta, dessa forma, que “a defesa se viu impossibilitada de provar, por ausência da certidão de trânsito que deveria ser confeccionada pelo TRF-5”, e que “ambas as Ações (recurso e habeas corpus) foram distribuídos à relatoria da douta Ministra Laurita Vaz”. Afirma, nesse sentido, que “a Ministra Laurita Vaz nem expediu a certidão de trânsito em Julgado de Hélio Lopes de Almeida e nem analisou a ordem de habeas corpus por ausência do documento que ela mesma é a competente para determinar o fazimento”, e ressalta que “a Ministra enquanto relatora de REsp tem o múnus de suprir qualquer deficiência documental do processo, mas não o fez”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de tudo exposto e provado, vem a defesa requerer a esta Suprema Corte Federal que seja conhecida e concedida a ordem para (reprisando) determinar ao STJ na pessoa da Ministra Laurita Vaz que reanalise a impetração originária sem o óbice que ela mesma criou ou que seja confeccionada sem tardança a certidão de trânsito em julgado da sentença para o paciente Hélio para que ele possa pelo menos acionar o TRF-5 em forma de revisão criminal, pois a certidão é documento imprescindível para o ato.”



    É o relatório. DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Em consulta ao sítio eletrônico mantido pela Corte de origem, verifica-se que à época da impetração do presente writ ainda não havia fluído o prazo para a interposição da via de impugnação própria na causa principal, o recurso especial. 



    Dessa forma, a presente impetração consubstancia inadequada substituição ao recurso cabível, motivo pelo qual não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, a controvérsia deduzida neste feito autônomo. [...]



    Frise-se, ademais, que nem mesmo o trânsito em julgado da causa principal em data posterior à impetração deste writ sana o vício de conhecimento do habeas corpus. A coisa julgada, que torna a condenação originária definitiva, agrega ainda outro óbice à cognição do pedido. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado’ (AgRg no HC 751.156/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022), pois, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. [...]



    Outrossim, verifica-se que os fundamentos declinados pelo Juízo Sentenciante para exasperar a pena-base, bem como para aplicar fração mais gravosa na terceira fase da dosimetria, não foram objeto de analise específica no âmbito da Corte de origem, até, porque, segundo constou no acórdão impugnado, o apelo defensivo, no ponto, teria sido genérico (fl. 210). Aliás, nem mesmo é possível analisar se o Tribunal local incorreu em eventual negativa de prestação jurisdição, a impor a concessão da ordem de ofício, para determinar a análise de tais questões, pois os autos foram mal instruídos. Com efeito, a Parte Impetrante não juntou a cópia das razões de apelação, peça, que nesse contexto, mostra-se imprescindível à devida compreensão da controvérsia. [...]



    Nesse contexto, também por essa óptica o pedido não pode ser conhecido, porque a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de instruir adequadamente os autos. No mesmo sentido: [...]”



    Deveras, observo que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Cabe referir, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente